Tribunal: STF
Processo: ARE 757647
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-11-11
Data de publicação: 2014-11-11

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Valores pagos a maior em contratos de obras de escola. 3. Configuração de ato de improbidade. Revolvimento do acervo fático-probatório e da legislação infraconstitucional aplicável. Interpretação de cláusulas de contrato administrativo. Súmulas 279 e 454. 4. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.